Tribunal: TJDFT
Processo: 0747330-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747330-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: F. SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO(CAPITAL) D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por F. SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO contra acórdão que negou provimento a embargos declaratórios. Manifestem-se o Embargado, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §2o, do art. 1.023 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024 16:00:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador